Tribunal: CARF
Processo: 18186.002431/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002431/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.073 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
RENZO ORLANDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado
em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria, possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS).
Desta forma, tal capital está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate..
MULTA DE OFÍCIO.
A legislação prevê a incidência de multa de 75,00%, calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo, no caso de lançamento de ofício decorrente
de declaração inexata.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir a omissão de rendimentos no valor R$
221.486,86.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002431/2010-25
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002431/2010-25

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 17/21), referente ao imposto de renda pessoa física,
exercício 2007, ano-calendário 2006, que lhe exige crédito tributário no montante de
R$62.559,38, sendo R$30.274,58 de imposto suplementar (código 2904), R$22.705,93
de multa de ofício e R$9.578,87 de juros de mora (calculados até 30/04/2010).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 20):
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$359.263,65, recebidos pelo titular da fonte
pagadora Bradesco Vida e Previdência SA/CNPJ 51.990.695/0001-37 (R$231.485,86,
com respectivo IRRF de R$34.722,87) e pela dependente Talia Karbage Orlando/CPF
171.420.278-00, também, de Bradesco Vida e Previdência SA/CNPJ 51.990.695/0001-
37 (R$127.777,79, com IRRF de R$19.166,66).
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/1990; art. 33 da Lei no 9.250/1995; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 7o da
Medida Provisória 2.159-70/2001, art. 43, inciso XIV e XV do Decreto no 3.000/1999-
RIR/1999.
Cientificado do lançamento em 12/04/2010 (fls. 43 e 67), o interessado apresentou, em
07/05/2010, por intermédio de seus procuradores (fls. 13/14), a impugnação de fls.
02/12, instruída com os docs. de fls. 13/42, aduzindo que: 1) são isentos aludidos
proventos de aposentadoria complementar (Previdência Privada), por ter o impugnante
sido acometido de moléstia grave, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
1988; 2) o primeiro diagnóstico de neoplasia maligna na bexiga ocorreu em 09.03.2006
(docs. 4 e 5), tendo sido posteriormente confirmado por Laudo Médico Pericial do INSS
emitido em 01.09.2006 (doc 6); 3) após o diagnóstico, foi submetido a exames
constantes e diversas sessões de quimioterapia, conforme comprovam o histórico
hospitalar, entre o período de 07.04.2006 a 21.08.2007 (doc 7), receitas médicas (docs 8
a 10) e os recibos de compra dos medicamentos (docs 11 a 17); 4) no intuito de obter a
melhor avaliação possível, o impugnante procurou, inclusive, o “John Hopkins
Medicine International”, Estados Unidos; 5) o parecer dos especialistas, de 08.11.2007,
foi de que o melhor tratamento seria uma cirurgia, com remoção da bexiga, próstata e
vias urinárias infectadas (docs 18 a 18A); 6) para prover os custos com o tratamento
necessário para sua sobrevivência e recuperação não teve outra alternativa se não
resgatar integralmente, em 11.04.2006, os proventos de suas contribuições à previdência
privada; 7) em função dos expressos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713, de
1988, os aludidos proventos de aposentadoria complementar, do valor total de
R$359.263,65, foram declarados como rendimentos isentos do Imposto de Renda (docs.
19 e 20); 8) todas as condições previstas em lei foram atendidas pelo impugnante: (i) a
moléstia foi devidamente atestada por laudo médico oficial emitido pelo INSS; e (ii) o
resgate em questão foi de proventos de aposentadoria (previdência privada); 9) a
aplicação do referido comando normativo à situação do impugnante ressai da análise de
diversos precedentes administrativos sobre o tema, entre as quais decisões proferidas
pelo 1o CC, atual CARF e pela CSRF; 10) por tudo isto, constata-se a improcedência da
cobrança formulada, devendo ser cancelada a notificação de lançamento, haja vista
serem isentos os proventos de aposentadoria cmplementar recebidos antecipadamente,
para fins de tratamento médico; 11) registre-se que a retenção do IR pela instituição
financeira foi indevida, sendo passível até pedido de repetição do indébito; 12) a própria
PGFN por meio do Ato Declaratório no 1, de 2009, determinou expressamente a
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002431/2010-25

dispensa de interposição de recursos administrativos, inclusive os já interpostos, quando
a matéria discutida for tema já pacificado na jurisprudência do STF ou STJ, o que se
aplica à situação deste processo; 13) a multa de 75% tem caráter nitidamente
confiscatório, já que acaba por desapropriar o contribuinte da parcela de seu patrimônio
de forma desproporcional à infração eventualmente verificada, procedimento esse
vedado pelo art. 150, inciso IV, da CF; 14) além disso, os fatos relatados evidenciam
inequivocamente a boa fé do contribuinte, que não pode ser apenado por doença fora de
seu controle e de interpretação plausível de dispositivo legal que prevê a isenção de
rendimentos de aposentadoria em situações como a do interessado; 15) a manutenção da
penalidade configura grave injustiça; 16) sobre a feição confiscatória da penalidade, já
se pronunciou o STF, assim também, o TRF, consoante ementas que transcreve; 17)
diante do exposto, requer o cancelamento da notificação em foco; 18) caso não seja esse
o entendimento, seja reconhecida a invalidade da cobrança da multa no percentual de
75%, por sua natureza confiscatória; 19) protesta pela produção de todas as provas em
direito admitidas, especialmente pela juntada de documentos suplementares e promoção
de diligências, apresentação de memoriais e sustentação oral de seu direito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 28/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
b) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
c) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos, isenção por moléstia grave e multa
aplicada.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972. Assim, dela se toma conhecimento.
Consiste a infração fiscal em Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate
de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$359.263,65,
recebidos pelo titular de Bradesco Vida e Previdência SA/CNPJ 51.990.695/0001-37
(R$231.485,86, com respectivo IRRF de R$34.722,87) e pela dependente Talia Karbage
Orlando/CPF 171.420.278-00, também, de Bradesco Vida e Previdência SA/CNPJ
51.990.695/0001-37 (R$127.777,79, com IRRF de R$19.166,66).
Refere o impugnante que são isentos os aludidos proventos de aposentadoria
complementar (Previdência Privada), por ter o impugnante sido acometido de moléstia
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002431/2010-25

grave (neoplasia maligna de bexiga), nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713,
de 1988.
O Decreto no 3.000, de 1999, ao tratar da matéria objeto do presente lançamento, assim
dispõe:
Art.43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(grifei)
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto
no art. 39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33); (grifei)
Art.633. Os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas entidades de previdência privada,
inclusive as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, estão sujeitos
à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620, ressalvado o
disposto nos incisos XXXVIII e XLIV do art. 39 (Lei no 9.250, de 1995, art. 33). (grifei)
Saliente-se que exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte o resgate de
contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefício de entidade, que corresponder às
parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o.01.1989 a 31.12.1995, assim como
os pecúlios recebidos de entidades de previdência privada, decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante, conforme incisos XXXVIII e XLIV do art. 39 do
RIR/1999.
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Resgate de Contribuições de Previdência Privada
XXXVIII- o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício
da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de
1ode janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no1.749-37, de 11
de março de 1999, art. 6o); (grifei)
(...)
Seguros de Previdência Privada
XLIV-os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte
ou invalidez permanente do participante (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso VII, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 32);
No caso em exame, não ficou configurado que os rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições à Previdência Privada correspondem às parcelas de
contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Eis que inaplicável ao caso presente a isenção prevista no art. 39, inciso XXXVIII, do
Decreto no 3.000, de 1999, acima transcrito.
Quanto à isenção concedida aos portadores de moléstias graves, outorgada pelo art. 6o,
incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22.12.1988, com nova redação dada pelo art. 47
da Lei no 8.541, de 23.12.1992, e pela Lei no 11.052, de 29.12.2004, consolidado no art.
39, incisos XXXI e XXXIII, do RIR/1999, estabelece que:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Pensionistas com Doença Grave
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002431/2010-25

XXXI-os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifei)
(...)
Por sua vez, os artigos 111, inciso II, e 176 da Lei no 5.172, de 1966, estabelecem que a
isenção, por atuar como norma de exceção no plano de incidência do tributo, é sempre
decorrente de lei e deve ser interpretada literalmente.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Assim, percebe-se da análise dos dispositivos isencionais acima reproduzidos, cuja
interpretação deve ser literal, que são isentos de imposto de renda os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão (excluindo-se no caso de pensão os provenientes de
doença profissional) e suas respectivas complementações (recebidas de entidade de
previdência privada, Fundo Gerador de Aposentadoria Programada Individual-Fapi ou
Plano Gerador de Benefício Livre-PGBL) de portadores de moléstia grave, desde que
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002431/2010-25

comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Entendimento que se encontra expresso em “Imposto de Renda Pessoa Física 2007
Perguntas e Respostas”, consoante transcrição abaixo.
DOENÇA GRAVE — COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO, APOSENTADORIA
263 — Qual é o tratamento tributário da complementação de aposentadoria, reforma
ou pensão paga a portador de doença grave?
É isenta do imposto de renda a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão,
recebida de entidade de previdência privada, Fundo de Aposentadoria Programada
Individual (Fapi) ou Programa Gerador de Benefício Livre (PGBL), exceto a pensão
decorrente de doença profissional, observado o disposto na pergunta 260.
(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, XXI; Lei no 8.541, de 1992, art. 47; RIR/1999, art. 39, §
6o; IN SRF no 15, de 2001, art. 5o, § 4o)
Contudo, as importâncias recebidas em decorrência do resgate parcial ou total de
contribuições efetuadas às entidades de previdência privada, Fundo Gerador de
Aposentadoria Programada Individual-Fapi ou Plano Gerador de Benefício Livre-
PGBL sujeitam-se ao imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual,
mesmo que o beneficiário de tais importâncias seja portador de moléstia grave
prevista em lei.
Portanto, ainda, que o Laudo Médico Pericial do INSS de 22.08.2007 (fls. 25/26) ateste
que o interessado é portador de neoplasia maligna de bexiga, diagnóstico que foi
constatado em exame anátomo-patológico datado de 09.03.2006 (fl. 23), aludido resgate
de contribuições (código de receita 3223, Dirf de fl. 55) consiste em rendimentos
tributáveis. Motivo por que não pode o interessado valer-se da isenção outorgada aos
portadores de moléstia grave prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713, de 1988, e
alterações posteriores.
Do mesmo modo, está sujeito à tributação na fonte e na declaração de ajuste anual do
titular o resgate de previdência privada efetuado pelo cônjuge e dependente Talia
Karbage Orlando/CPF 171.420.278-00., no montante de R$127.777,79 (DIRF de fl. 56).
MULTA DE OFÍCIO
Também, é devida a multa de ofício de 75%, aplicada com fundamento no art. 44,
inciso I e § 3o, da Lei 9.430, de 1996, por restar caracterizada a declaração inexata.
Art.44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I-de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Relativamente à imposição da penalidade qualificada de confiscatória, cabe lembrar,
antes de tudo, que não pode o órgão integrante do Poder Executivo deixar de aplicar
penalidade prevista na legislação tributária de regência, cuja inconstitucionalidade da lei
não foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, cumpre assinalar que a
vedação constitucional estatuída no art. 150, inc. IV, da Constituição Federal de 1988,
quanto à instituição de exação de caráter confiscatório refere-se a tributo, e não a multa,
e se dirige ao legislador, e não ao aplicador da lei.
A Constituição Federal em seu art. 150 assim dispõe:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002431/2010-25

“Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV – utilizar tributo com efeito de confisco;
(...)”
E o Código Tributário Nacional preceitua que:
“Art. 3o. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” (grifei)
“Art. 5o. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.”
A propósito, qualquer alegação de ofensa aos princípios constitucionais da proibição de
confisco e da capacidade contributiva, deve ser proposta ao Poder Judiciário, que detém
com exclusividade a prerrogativa de decidir sobre a matéria, conforme se infere dos
arts. 97 e 102 da Carta Magna.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir a constitucionalidade/legalidade da lei.
É inócuo, então, suscitar tal espécie de alegação na esfera administrativa, pois não se
pode, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar a norma cuja validade está
sendo questionada, em observância ao art. 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
Destarte, a ação fiscal fundamentada na norma questionada reveste-se de legitimidade,
desde que o ato administrativo obedeceu a vontade expressa da lei e/ou de atos
normativos. Tal procedimento é obrigatório e vincula-se estritamente aos ditames da
norma legal. Ignorar o disposto nessas normas, sob o pretexto de ilegalidade, seria, no
mínimo ato danoso que, além de violentar a função jurisdicional, constituiria omissão
funcional grave, aí sim, contrariando os princípios dispostos no caput do art. 37 da
Constituição Federal. Por dever de ofício, a autoridade administrativa está obrigada a
observar as disposições legais, no seu sentido “lato sensu”.
Outrossim, nem a alegada boa fé do contribuinte poderia eximir sua responsabilidade
em relação ao feito, de vez que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato (art. 136 do CTN).
JURISPRUDÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
São improfícuas as decisões judiciais trazidas pelo impugnante, porque essas decisões
não fazem coisa julgada sobre os demais, à exceção das proferidas pelo STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos
da Lei no 11.417/2006.
Quanto à jurisprudência do Conselho de Contribuintes, atual CARF, e da CSRF, trazida
à colação, cumpre destacar que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem
normas complementares do Direito Tributário; razão por que não podem ser estendidas
ao caso presente.
DAS PROVAS
Requer o impugnante pela produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente pela juntada de documentos suplementares e promoção de diligências,
apresentação de memoriais e sustentação oral de seu direito.
No processo administrativo fiscal, as provas devem ser apresentadas juntamente com a
impugnação, na forma escrita, consoante previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002431/2010-25

A respeito, cumpre reiterar que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual (§ 4o do art. 16 da Lei no 70.235/1972, com as alterações introduzidas pela
Lei no 8.748, de 09/12/1993, e art. 67 da Lei no 9.532, de 10/12/1997), a menos que, em
petição devidamente fundamentada, fique demonstrada a ocorrência de uma das
situações previstas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o do art. 16 abaixo reproduzido.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.”
É de dizer, ainda, que não restou evidenciada a necessidade de promover qualquer
diligencia para a solução da lide.
No que tange à sustentação oral, cumpre salientar que esse instrumento de defesa está
previsto na fase recursal, perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, caso o
autuado recorra desta decisão e proteste por sua produção naquela instância superior.
No Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, não prevê
nesta primeira fase do julgamento administrativo a sustentação oral.
Assim, é de se indeferir o pedido de diligência por desnecessária, assim também, a
sustentação oral, por falta de previsão legal nesta instância administrativa de
julgamento.
Diante do exposto, VOTO por considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo em sua integralidade o lançamento consubstanciado na Notificação de
Lançamento (fls. 17/21).
Encaminhe-se o presente à DRF de origem para ciência ao contribuinte do inteiro teor
do presente acórdão e demais providências cabíveis.
São Paulo, 04 de Setembro de 2014
Em que pese tais argumentos, entendo caber razão em parte ao contribuinte,uma
vez que foi diagnosticado em constatado em exame anátomo-patológico datado de 09.03.2006
(fl. 23), e sendo o contribuinte aposentado, faz jus à isenção dos valores por ele resgatados, não
se estendendo aos valores relativos à sua dependente.
Ou seja, conforme a DIRF de efls. 55, deve excluir a omissão dos valores
resgatados em março e abril de 2006 nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 216.486,86.
Esse tem sido o entendimento deste conselho, senão vejamos:
Processo no 13888.722509/2011-81
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9202-010.401 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 27 de setembro de 2022
Recorrente FAZENDA NACIONAL.
Interessado ALCYR MENNA BARRETO DE ARAUJO ASSUNTO:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002431/2010-25

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 I
RPF. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. Conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em plano de previdência
privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria e, por possuir natureza
previdenciária, está ao abrigo da isenção, mesmo na hipótese de resgate. (STJ. REsp
15073207RS).

Assim, os rendimentos recebidos a título de previdência privada no valor de R$
221.486,86, são complementação de aposentadoria de portador de moléstia grave, logo esses
valores recebidos são isentos do imposto de renda pessoa física.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento Parcial para excluir a omissão de rendimentos no valor R$ 221.486,86.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 141
DF CARF MF
Original